Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Processo : 0703647-87.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 148509486), proferida nos autos mandado de segurança n. 0700719-12.2023.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, aqui agravante, em que pretendia o reconhecimento do direito imediato de inscrição e participação no curso de formação do concurso destinado a ingresso na carreira do magistério superior do Distrito Federal Eis o teor da decisão agravada: Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 31/01/2023 por Robson André da Silva contra ato administrativo reputado ilegal atribuído a Reitora Pro Tempore da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UNDF). Na causa de pedir, o impetrante aponta para a existência de ilegalidade no ato coator, na medida em que a Administração Pública Distrital vem se furtando do dever de apreciar o recurso administrativo interposto pelo candidato, por meio do qual o requerente almeja aumentar a pontuação da prova discursiva prestada no âmbito do concurso público destinado ao provimento de cargos na carreira do magistério superior do Distrito Federal (o qual é regulamentado pelo Edital n.o 01/2022 - UNDF/REIT). Requer a concessão de medida liminar. Em 01/02/2023 o Juízo proferiu o Despacho de id n.o 148229514, por meio do qual intimou o impetrante para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias úteis. A referida diligência foi cumprida tempestivamente, havendo o demandante corrigido o polo passivo do writ. Os autos vieram conclusos em 02/02/2023. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para (...) Compulsando atentamente os autos, o Juízo não vislumbrou a probabilidade do direito do impetrante, porquanto consta nos autos a resposta da Administração Pública Distrital ao recurso extrajudicial interposto por Robson André da Silva (id n.o 148387120). Além do mais, vale ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização da prova discursiva com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido liminar carece de substância jurídica. Sendo assim, não é possível verificar, ao menos no presente momento do andamento processual (no qual a conclusão do julgador é orientada por um juízo de cognição sumária), a presença de alguma ilegalidade patente/flagrante na postura adotada seja pela Administração Pública, seja pela banca organizadora do certame. Nesse pórtico, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória vindicada. Assim, mostra-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. O agravante afirma divergência da orientação do Supremo Tribunal Federal no RE 632.853 (Tema 485), pois não busca a substituição da banca examinadora. Reitera a ilegalidade no ato de correção da prova discursiva. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Com efeito, em concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Relativamente à avaliação das respostas de candidatos e suas notas, o Supremo Tribunal Federal consolidou tese em regime da repercussão geral (Tema 485): Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Nada obstante, excepcionalmente é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Conforme também adverte o STJ, “em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital (STJ - AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 10.11.2016; AgInt no RMS 50.342/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.9.2016; STF - RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015)” (AgInt no RMS n. 66.574/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021). Sucede que, no quadro em exame, não se constata qualquer ilegalidade no decorrer do certame. Nitidamente, a pretensão vale-se do Poder Judiciário para a reavaliação de prova discursiva (ids. 148205556 e 148205559 dos autos originais). Em verdade, constata-se ter havido resposta satisfatória da banca examinadora ao recurso administrativo interposto (id. 148387120 dos autos de origem), fato que corrobora a pretensão infundada do agravante, nos termos do Tema 485 da Repercussão Geral. Assim, não evidenciada a probabilidade do direito, não cabe deferimento da tutela de urgência. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator